Tribunal: TJES
Processo: 5007979-33.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL 5007979-33.2023.8.08.0030

APTE:
BENILDA MARIA DE JESUS

A
PD
O
:
FUNDAÇÃO RENOVA E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO RIO DOCE PARA PESCA E LAZER. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO INDIVIDUALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por residente no Município de Linhares contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão da impossibilidade de uso do Rio Doce para pesca e lazer, em decorrência do rompimento da Barragem de Fundão. Alega a apelante que a poluição do rio e a consequente morte dos peixes afetaram sua qualidade de vida e causaram sofrimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a privação do uso do Rio Doce para pesca e lazer, em razão do desastre ambiental, configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil exige a comprovação de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do Código Civil.

O dano moral indenizável pressupõe a violação de direitos da personalidade ou sofrimento intenso e profundo, não bastando a mera privação de um bem ambiental de uso coletivo.

A degradação ambiental do Rio Doce, ainda que notória, não implica automaticamente a caracterização de danos morais individuais a todos os residentes da região.

Cabe à parte autora o ônus de comprovar o dano alegado, nos termos do art. 373, § 2º, do CPC, não se admitindo presunção genérica de sofrimento moral.

Precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhecem que a interrupção da pesca amadora e alegações genéricas de prejuízo à qualidade de vida não configuram, por si sós, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera impossibilidade de usufruir do Rio Doce para pesca e lazer, sem comprovação de prejuízo individual concreto, não configura dano moral indenizável.

O dano moral indenizável exige a violação de direitos de personalidade ou sofrimento intenso e profundo, não sendo suficiente a degradação ambiental de uso coletivo para sua caracterização.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 927, 186 e 187; CPC, art. 373, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.014011-7/001, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, 12ª Câmara Cível, j. 21/07/2021; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.141101-2/001, Rel. Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, j. 28/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL 5007979-33.2023.8.08.0030

APTE:

BENILDA MARIA DE JESUS

A
PD
O
:
FUNDAÇÃO RENOVA E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminente Pares, o presente caso versa sobre mais um pleito indenizatório em razão das consequências decorrentes do desastre com a Barragem de Fundão em Mariana/MG.

Na hipótese, a autora/apelante, residente no Município de Linhares, pugnou pela condenação da Samarco Mineração S/A e outros ao pagamento de indenização por dano moral, apontando como razões, a angústia vivida com a devastação do Rio Doce pelos rejeitos que o alcançou, fator que refletiu na impossibilidade de desfrutá-lo para pesca e lazer, em razão de morte dos peixes e da modificação da qualidade da vida das populações adjacentes; bem como pela falta de água.

Na sentença, o magistrado singular registrou a improcedência do pleito exordial, porquanto não comprovado pel
a
Apelante
o desenvolvimento da atividade de pescador, com cunho profissional, quando da chegada da lama de minério ao litoral do Estado do Espírito Santo,
bem como prova
das demais alegações.

Pois bem.
Com relação aos danos morais, s
ão pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do CC:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."

Da norma, extrai-se, portanto, que ao direito à reparação civil exige-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano.

Na lição de YUSSEF SAID CAHALI, o dano moral pode ser conceituado como
"...a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral(honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)
"
(
Dano Moral, Editora Revista dos Tribunais, 2ª edição, São Paulo, 1998.
)

De se destacar que incumbe unicamente a parte autora a prova dos danos por ela sofridos, sob pena de gerar-se situação de impossível ou de difícil incumbência à parte ré, afrontando o disposto no art. 373, § 2º, do CPC.

Na espécie,
pela notoriedade das consequências advindas do acidente na Barragem de Fundão,
vislumbra-se a
comprovação
do ato ilícito

alegado pel
a
demandante
no âmbito do Rio Doce
.

C
ontudo, tal notoriedade de degradação do ecossistema do Rio Doce, não espelha, por si só, danos individuais a todos os particulares que se digam atingidos pelo desastre ambiental. O dano moral indenizável pressupõe a ofensa os direitos de personalidade, ou sofrimentos intenso e profundo.

Com efeito, a privação de fruição do Rio Doce, de forma isolada sem qualquer consequência adjacente, a toda evidência, não reflete lesão à honra ou violação da dignidade humana, porquanto o ilícito ambiental praticado pela Apelada não gera direitos de maneira indistinta como quer fazer crer o Apelante.

A propósito, a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
LEGITIMIDADE PASSIVA
–
SENTENÇA EXTRA PETITA
–
BARRAGEM
–
ROMPIMENTO
–
PESCADOR AMADOR. [...]..
A pesca amadora é lícita e por natureza técnica sem fins econômicos, e, quando interrompida em razão dos rejeitos de minério da barragem de Fundão, tal fato não enseja danos materiais e morais
.
(TJMG
–
Apelação Cível 1.0000.21.014011-7/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/07/2021, publicação da súmula em 23/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO INTEGRAL - PESSOA RESIDENTE PROXIMO ÀS MARGENS DO RIO PARAOPEBA - PREJUÍZOS - ALEGAÇÕES GENÉRICAS - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
[...].

III- Não tendo a parte autora comprovado fato indicativo de dano moral sofrido, na esfera individual, é certo que a simples alegação genérica de prejuízo à qualidade de vida dos habitantes das localidades atingidas, sem indicação e demonstração de efetivos danos de ordem material ou moral por ele sofridos, não constitui fato capaz de, por si só, gerar direito à indenização, enquadrando-se a alegada falta de sono, pesadelo, ansiedade, tristeza e desolação como desdobramento dos danos transindividuais sofridos por todos os moradores da região, que deverão ser objeto de reparação no bojo das ações coletivas já propostas para esse fim
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.141101-2/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio
,
18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2021, publicação da súmula em 28/09/2021)

Destarte, entendo que a tão somente a privação do uso do Rio Doce para pesca recreativa não configura o dano moral.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença tal como proferida.

Majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), mantida a suspensão de exigibilidade face a assistência judiciária gratuita deferida na Origem.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.